Tribunal: TJMT
Processo: 0015229-22.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015229-22.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. DE F. M. TEODORO - ME - CNPJ: 06.342.328/0001-72 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA MORAIS TEODORO - CPF: 475.501.121-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -

DESPROVIDO O RECURSO

PARA CONDENAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421, STJ -

FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL - SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EC No 80/2014- - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

2.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo firmaram entendimento no sentido de que não mais cabe condenação ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual, quando sua atuação for contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, ou contra ente federativo diverso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática, por mim proferida, nos autos de Apelação Cível 0015229-22.2018.8.11.0055, que desprovi o recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O Agravante insurge-se contra a decisão, pugnando pela retratação para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Aduz, preliminarmente, que a decisão recorrida estaria contrária à decisão do STF (AR 1937 AgR), de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, que decidiu ser possível a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, logo, entende ausente qualquer impedimento à concessão dos honorários advocatícios
in casu
.

Alega que o art. 134, § 2o da Constituição Federal assegura, de maneira expressa, a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo que se mostra perfeitamente possível o recebimento de honorários em face de Entes Públicos, ainda que da mesma esfera administrativa.

Assevera que esse é o mesmo entendimento do STF desde a entrada em vigor das Emendas Constitucionais n. 45/2004 e 80/2014 e, portanto, está superado o entendimento exarado no REsp 1.108.013/RJ, que sustenta a existência de confusão entre as figuras de credor e devedor na hipótese do recebimento de honorários.

Ressalta que a interpretação dada pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desse egrégio Tribunal ao novo artigo 134 da Constituição Federal (EC n. 80/14), de que a Defensoria Pública teria perdido o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, em razão da equiparação com as carreiras da Magistratura e do Ministério Público (§4o), desconsidera, por completo, a autonomia administrativa, orçamentária e funcional da Defensoria constitucionalmente garantida.

Sustenta que o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais é entendimento majoritário nessa Corte, uma vez que as Câmaras Cíveis de Direito Privado o reconhecem.

Assim requer a reforma da decisão monocrática, para assegurar a correta interpretação e a devida aplicabilidade aos artigos 134, §§ 2o e 4o, e 5°, caput, da Constituição Federal, em atenção ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar Federal no 80/94, com a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Intimada a se manifestar, a parte Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno,

pois trata-se de questão há muito tempo pacificada na

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento desse tribunal de que não são devidos honorários advocatícios ao Defensor Público quando atua contra o ente ao qual vinculado funcionalmente.

Aduz que a súmula 421, expressamente, dispõe que: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Por fim, ressalta que Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública aos membros da Magistratura e do Ministério Público, de onde se infere que, assim como não é devida nenhuma remuneração a estes agentes públicos por sua atuação processual, também não é cabível a fixação de honorários aos mesmos

É o relatório.

VOTO

Como explicitado no relatório, o único ponto de insurgência do Recurso de Agravo Interno, diz respeito a decisão monocrática por mim proferida no Recurso de Apelação, em que neguei provimento para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Defende a Recorrente a correta interpretação e a devida aplicabilidade aos artigos 134, §§ 2o e 4o, e 5°, caput, da Constituição Federal, em atenção ao artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar Federal no 80/94, com a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

(...)

(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/94:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições” Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da LC n. 80/94 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/03 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal, que não é o presente caso, uma vez que a parte Requerida e sucumbente é o próprio Estado de Mato Grosso.

Entrementes, este não é o
entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo, que, reiteradas vezes, por maioria, manifestaram-se no sentido da não condenação do

Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados:
RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Posto isso, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação/Remessa Necessária 26210/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 07/02/2018; Apelação/Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Por fim, convém lembrar que, tanto na Repercussão Geral quanto nos Recursos Repetitivos, o que se objetiva é que a decisão paradigma se torne espelho para todos os demais processos vinculados aos temas; contudo, as Leis n. 11.418/06 e no. 11.672/08 não quiseram dar força vinculante às decisões proferidas em análise de Repercussão Geral ou de Recursos Repetitivos. Ao contrário, previram expressamente a possibilidade de que os Tribunais e as Instâncias Inferiores as repelissem, estabelecendo um tratamento próprio para este tipo de situação, por meio dos artigos 543-B, §4o e 543-C, §8o, ambos do CPC/73, com correspondente previsão no novel CPC, notadamente, art. 1.041, sem que isso resulte, necessariamente, em sua criteriosa observância [STJ-1a T. – REsp 1329722/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 10/03/2015, DJe 13/03/2015].

E a não obrigatoriedade de observação pelas Instâncias Inferiores da orientação firmada pelos Tribunais Superiores tem uma razão de ser, porquanto revela-se extremamente salutar, seja pela necessária oxigenação dos Tribunais Superiores, seja pela constante modificação das relações sociais, que, no decorrer do tempo, emprestam interpretações distintas daquelas anteriormente manifestadas acerca das mesmas normas.

Posto isso, não assiste razão à insurgência da parte Agravante.

Por tais considerações, o Recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020